Tribunal: TJMT
Processo: 1001825-21.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001825-21.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME - CNPJ: 11.956.330/0001-71 (EMBARGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EVANDRO ROSSA TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO A MANIFESTA IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO DA EMPRESA APELADA NO REGIME DE APURAÇÃO MENSAL DO ICMS, SEM O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - OMISSÕES NÃO VERIFICADAS - MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2 - Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (Relator).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargo de Declaração oposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra o
Acórdão proferido no julgamento do recurso de Apelação/Remessa Necessária interposto em face da empresa
GOLD CENTER COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA-ME
, nos autos de Mandado de Segurança no

1001825-21.2021.8.11.0041
,
que, à unanimidade, desproveu o recurso e ratificou a sentença.

Em suas razões recursais, o
ESTADO DE MATO GROSSO,
sustenta que há omissão no Acórdão, quanto a manifesta impossibilidade de enquadramento da empresa apelada no regime de apuração mensal do ICMS, sem o preenchimento dos requisitos legais.

Alega que, a mera leitura do
decisum
ora embargado permite inferir que nada foi dito acerca do assunto supracitado.

Argumenta, que trata a embargada de empresa atuante no transporte rodoviário de cargas, portanto, o seu enquadramento no Regime de Apuração Normal deverá ocorrer sem que o recolhimento do ICMS seja na forma mensal, visto que a hipótese prescrita no
caput
do artigo 132 do RICMS/2014 prevê que a apuração e o recolhimento do imposto sejam a cada operação ou prestação.

E ainda, que no Acórdão embargado foi mencionado o termo “
apuração mensal
” em trechos do Relatório do julgado, contudo, nenhuma menção ao mesmo termo foi feita na fundamentação ou na parte dispositiva, denotando que, de fato, o Acórdão restou omisso quanto à análise do ponto suscitado.

Por fim, pugna pelo conhecimento e
provimento dos Embargos de Declaração, para sanar a omissão apontada, denegando totalmente o pedido de enquadramento do embargado no regime de apuração mensal do ICMS.
(ID 129956677 pág. 01/15).

Foram apresentadas Contrarrazões pela empresa Embargada
,
requerendo o desprovimento do recurso. (ID
130543183 pág. 01/05
).

Tendo em vista as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte Embargante.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (Relator).

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante relatado, cuida-se de Embargo de Declaração oposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra o
Acórdão proferido no julgamento do recurso de Apelação/Remessa Necessária interposto em face da empresa
GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA-ME
, nos autos de Mandado de Segurança no

1001825-21.2021.8.11.0041
,
que, à unanimidade, desproveu o recurso e ratificou a sentença.

Inicialmente, destaco que os Embargos de Declaração se regem pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

"
Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material."

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Da análise do Acórdão, não vislumbro o vício aventado pela Embargante, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.

A partir da leitura das razões de recurso e do Acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

A Embargante alega que há omissão no julgado quanto à ausência de apreciação sobre enquadramento da empresa apelada no regime de apuração mensal do ICMS, sem o preenchimento dos requisitos legais.

Não obstante as alegações da Embargante, vislumbro que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO DO CONSUMIDOR – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE- PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins
. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.
(N.U 1007935-41.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)” (Destaquei).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA CARTA ROGATÓRIA. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DA PARTE EMBARGANTE EM REDISCUTIR QUESTÕES JÁ DECIDIDAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, hipóteses não verificadas no caso. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no decisum embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios,
3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de baixa imediata dos autos.”
(STJ – Edcl no AgInt na CR 11.165/EX, Relator: Min. Laurita Vaz, CORTE ESPECIAL, Data de Julgamento: 06/12/2017, Data de Publicação: 09/02/2018).” (Desaquei)

Portanto, pelas alegações do Embargante, notoriamente se vê que a pretensão, ao invés de discutir eventual omissão, contradição ou obscuridade do Acórdão, trata-se de buscar a
reanálise do mérito da matéria vergastada, o que só é admissível por meio de recurso próprio.

Logo, o manejo dos Embargos de Declaração não se presta ao fim almejado pela Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do Embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no
decisum
, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

De igual modo, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Isto posto,
REJEITO

os Embargos Declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022